Tribunal: TJDFT
Processo: 0720921-19.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL, PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO AFASTAM AS CONCLUSÕES DA PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. MAJORAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de acidente de trabalho, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário ao autor, desde 21/07/2019 até sua reabilitação profissional administrativa. 1.1. Recurso aviado pelo requerente na busca pela reforma da sentença objetivando conseguir a aposentadoria por invalidez.
2. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se o recorrente preenche os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.
3. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que comprovar a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral, bem como a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade a lhe garantir a subsistência (art. 42 da Lei no 8.213/91). 3.1. A concessão do benefício pressupõe o preenchimento de determinados requisitos, quais sejam: a qualidade de segurado do instituto previdenciário, o cumprimento de carência, quando exigida, e a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência ao segurado. A aposentadoria por invalidez de natureza acidentária, conforme pleiteada, requer ainda a comprovação da ocorrência de acidente ou enfermidade que vitimou o segurado e afetou sua capacidade laborativa, a lesão que refletiu em sua capacidade e o nexo causal.
4. O laudo médico pericial produzido em juízo atestou ser a incapacidade do apelante permanente, parcial e multiprofissional. 4.1. O laudo pericial concluiu pela possibilidade de reabilitação profissional para o desenvolvimento de atividades que não exijam esforço físico extenuante – permanecer longos períodos em posição ortostática – deambular longos trajetos – levantar/transportar cargas – aplicação de força bipedal. 4.2. O apelante, portanto, não preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, segundo o exame médico oficial, quais sejam, a incapacidade total e a impossibilidade de reabilitação.
5. A perícia técnica tem por objetivo auxiliar o juiz quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, conforme previsto no art. 156 do Código de Processo Civil, até porque o magistrado não o possui, dando-lhe condições objetivas para formar seu convencimento a partir do esclarecimento técnico de questões controvertidas. 5.1. A prova pericial tem peso considerável quando o fato demanda conhecimento técnico. É necessário identificar erro metodológico ou que a conclusão viola o entendimento predominantemente aceito pelos especialistas da área para que se possa desconsiderar o laudo pericial. 5.2. No caso, o apelante não apresentou razão que pudesse comprometer as conclusões da perícia. Não demonstrou a falha na metodologia utilizada ou a falta de conhecimento técnico. Sua impugnação se restringiu tão somente às conclusões da avaliação realizada, de modo a manter hígido seu relevante valor probatório. 5.3. A avaliação dos aspectos socioeconômicos no caso concreto não se mostra suficiente para afastar as conclusões da perícia oficial a fim de considerar total a incapacidade laboral aferida. Não se observa, portanto, incapacidade plena do autor para o trabalho e sua impossibilidade de reabilitação profissional.
6. Veja: “[...] o benefício da aposentadoria por invalidez, previsto no artigo 42 do mesmo diploma, é devido na hipótese de constatação de incapacidade laboral definitiva, atestada por laudo médico pericial. 2. Ausentes nos autos elementos que infirmem a conclusão da prova técnica, que concluiu pela incapacidade laboral permanente, parcial e multiprofissional do segurado, inviável se mostra a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez sem prévio encaminhamento do apelante a programa de reabilitação profissional. [...]” (07028803820228070015, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 19/6/2023).
7. Nesse contexto, as circunstâncias sociais e econômicas apontadas não possuem o condão de infirmar as conclusões do laudo pericial, máxime em razão do potencial laborativo a ser avaliado, que possibilitará a apelante desempenhar outra atividade compatível com as suas limitações.
8. Honorários de sucumbência fixados em: "1) quinze por cento (15%) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, caso o valor seja de até duzentos (200) salários-mínimos; 2) nove por cento (9%) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, caso o valor seja acima de duzentos (200) salários-mínimos até dois mil (2.000) salários-mínimos; 3) sete por cento (7%) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, caso o valor seja acima de dois mil (2.000) salários-mínimos até vinte mil (20.000) salários-mínimos; 4) quatro por cento (4%) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, caso o valor seja acima de vinte mil (20.000) salários-mínimos até cem mil (100.000) salários-mínimos; e 5) dois por cento (2%) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, caso o valor seja acima de cem mil (100.000) salários-mínimos."
9. Recurso improvido.